Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. PERICULUM IN MORA. CONDUTA PROCESSUAL EVASIVA DO DEVEDOR. INSUFICIÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. FASE DE CONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto de bens e, subsidiariamente, na averbação premonitória da existência da ação nos registros patrimoniais do agravado, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta processual evasiva do devedor, por si só, é suficiente para caracterizar o periculum in mora exigido para a concessão de tutela cautelar de arresto; e (ii) se o poder geral de cautela autoriza a averbação premonitória na fase de conhecimento quando ausente a demonstração concreta do risco de frustração da futura execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela cautelar de arresto possui natureza excepcional e exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, atual e comprovado por elementos objetivos que indiquem a prática ou a iminência de atos de dilapidação patrimonial fraudulenta, não se prestando a antecipar ou garantir automaticamente a futura execução (arts. 300 e 301 do CPC).
4. A conduta processual evasiva do devedor — ainda que reprovável e caracterizadora de deslealdade processual — não se confunde, automaticamente, com intenção de dilapidação patrimonial. O risco de dano apto a fundamentar a tutela cautelar não pode assentar-se em receio meramente subjetivo ou em ilação lógica derivada da postura do réu no processo, exigindo-se situação objetiva, demonstrável por fatos concretos que indiquem o esvaziamento fraudulento do patrimônio.
5. A superveniência de sentença penal condenatória reforça a probabilidade do direito (fumus boni iuris), mas não cria, por si só, o periculum in mora. A robustez do fumus não supre a ausência de demonstração do requisito autônomo do perigo concreto de dano.
6. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a concessão de averbação premonitória na fase de conhecimento com base no poder geral de cautela (arts. 297 e 300 do CPC, por analogia ao art. 828), a medida pressupõe igualmente a demonstração dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o periculum in mora. Ausente a comprovação concreta do risco de frustração da futura execução, descabe o deferimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A conduta processual evasiva do devedor, por mais reprovável que seja, não configura, por si só, o periculum in mora exigido para a concessão da tutela cautelar de arresto, sendo imprescindível a demonstração objetiva de atos concretos de dilapidação ou esvaziamento fraudulento do patrimônio. A sentença penal condenatória reforça a probabilidade do direito, mas não supre a ausência de comprovação do perigo concreto. A averbação premonitória na fase de conhecimento, com base no poder geral de cautela, também exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 297, 300, 301, 828 e 1.015, I; CC/2002, art. 935.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.847.105/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.a Turma, j. 17/9/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.194.883/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2.a Turma, j. 20/3/2023; TJDFT, Acórdão 2084262 (AI 0746444-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5.a Turma Cível, j. 5/2/2026).